Tribunal: TJMT
Processo: 0016457-36.2002.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016457-36.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Penalidades]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 553.695.459-87 (APELADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), JAELITON RODRIGUES LOPES - CPF: 667.197.981-20 (APELADO), JOAO RICARDO SOARES DA COSTA - CPF: 023.651.601-90 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BARRETO E OLIVEIRA - ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/C - CNPJ: 00.808.088/0001-72 (APELADO), ELINEIDE THEREZINHA NASCIMENTO MACHADO - CPF: 175.823.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTOTELES FERREIRA DA FONSECA - CPF: 007.189.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO GUILHERME DE MOURA MULLER - CPF: 098.449.101-53 (APELADO), PAULO CÉSAR VIEIRA DE ANDRADE (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DESONESTIDADE – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com a Lei nº 8.666/1993:
“é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação”
(art. 25, II) e ainda
“
Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.”
(art. 13, V).

2. A
contratação
de
advogado
e/ou escritório de advocacia, mediante
inexigibilidade
de
licitação
, por si só, não é considerada ato de improbidade, na medida em que se comprovam a necessidade/utilidade para a Administração e o interesse público, mormente ausente demonstração de prejuízo.

3. Apelo desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de sentença julgada improcedente pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 103333) manejada em desfavor de
Valdir Francisco de Oliveira, Jaeliton Rodrigues Lopes, Frederico Guilherme de Moura Muller, Paulo Cesar Vieira Andrade, Lopes & Oliveira e Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso
, visando à condenação dos requeridos nas sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, em virtude da prática do ato de improbidade administrativa previsto nos art. 10 e 11, da mesma lei.

Na sentença, o juízo singular concluiu pela ausência de atos de improbidade administrativa e pela regularidade da contratação de serviços jurídicos. (id. 71979734)

Em suas razões recursais, o Ministério Público apela (id. 71979737), sustenta a existência de provas que justifiquem a possibilidade da ocorrência de atos ilícitos aptos a configurar improbidade administrativa. Assevera que os elementos existentes nos autos indicam que na elaboração do parecer os fatos foram manipulados de forma a ajustar a situação jurídica aos interesses dos administradores, razão pela qual a autoridade que homologou a contratação da empresa, bem como com o gestor que decidiu por ela devem responder pelos atos de improbidade.

A apelada apresentou contrarrazões ao id. 71979743, pugnando pela manutenção do
decisum.

Ao id. 74688484, a recorrida suscitou questão de ordem relacionada à competência para julgamento do apelo. Afirmou:
o caso em tela, concessa venia, os autos deveriam ter sido distribuídos, por prevenção, ao Juiz-Convocado, Alexandre Elias Filho, que, como é cediço, compõe esta egrégia Câmara, em substituição à Exma. Desembargadora, Maria Aparecida Ribeiro, notadamente para que ele possa se manifestar acerca da prevenção ou não. Isto posto, requer-se a Vossa Excelência a remessa dos autos ao Juiz-Convocado, Alexandre Elias Filho, para que ele possa se manifestar acerca da existência de prevenção nos presentes autos, conforme previsão contida no art. 80, § 2º, c.c. art. 61, ambos do RITJMT.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo e retificação da sentença em sede de reexame necessário (id. 94674953).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Em manifestação de id. 114694, a Apelada requereu a aplicação da Lei nº 14.230/2021.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO - CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado arguiu, preliminarmente (id. 71979743), ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que a Apelante repete nas razões recursais os mesmos argumentos expendidos na preambular da ação, deixando de impugnar especificamente a sentença.

É cediço que a Apelante, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada ou anulada a decisão singular. As razões do inconformismo do recorrente é pressuposto de admissibilidade da regularidade formal.

Nesse passo, a Apelante atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais a reforma é necessária, ainda que tenha repetido algumas das teses expostas na inicial da ação, o que até se justifica em razão do feito ter sido julgado totalmente improcedente, contrário às suas expectativas.

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Posto isso, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, dou por prejudicada a questão de ordem levantada ao id. 74688484, haja vista o encaminhamento do feito para esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, nos termos da Portaria nº 95/2022-PRES.

Conforme mencionado no relatório, a presente ação de improbidade administrativa foi julgada improcedente, na origem, em síntese, nos seguintes termos:

Portanto, considerando que possibilidade de contratação de serviços de advogado por inexigibilidade de licitação está expressamente prevista na Lei n° 8.666/93, bem como que o ordenamento jurídico à época do fato e também hodiernamente, concede amparo ao entendimento exposto no parecer utilizado, dada as especificidades do caso concreto, entendo como lícita a escolha do administrador.

Assim sendo, a condenação pretendida na inicial não merece prosperar.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nesta ação civil pública.

Sem custas ou honorários, por força do artigo 18 da Lein°. 7.347/85.

Pois bem.

De início, pontuo que, sobre a aplicação da nova Lei (Lei nº 14.230/2021), ao presente caso, sigo o posicionamento majoritário da doutrina, no sentido de que as normas benéficas, em regra, retroagem. Sobre o tema:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência
.

Isso significa que, mesmo
no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021
. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os
processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.”
[grifei].
(JUSTEN FILHO, Marçal. Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 293 e seguintes)

E ainda:

Portanto, à luz do §4º do art. 1º da LIA e do conceito de direito administrativo sancionador, temos que as alterações devem ser aplicadas retroativamente apenas quando beneficiam os réus
.
(...)”
(CASTRO JÚNIOR, Renério. Manual de direito administrativo. 2. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 825-826).

No que diz respeito, contudo às normas processuais, tais quais as novas regras relativas à prescrição intercorrente, a doutrina tem se posicionado no sentido de que estas se aplicariam imediatamente ao processo em curso, mas apenas no que tange aos atos processuais não concluídos, não retroagindo aos atos processuais já praticados. O fundamento para tal é retirado do CPC, senão veja-se:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Dessa forma, não é o caso de reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente nestes autos, razão pela qual sigo para a análise do mérito propriamente dito.

A despeito das alegações recursais, não prospera o recurso, quer pela ausência de ato ímprobo, quer ainda pela ausência do elemento subjetivo “dolo”. Explico.

Conforme se extrai dos autos, o procedimento administrativo de “Inexigibilidade de Licitação n° 675/2002”, apontado como “ímprobo” nestes autos, foi instaurado no âmbito da Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - FEMA, instituição essa que foi extinta pela Lei Complementar Estadual n° 214, de 23 de Junho de 2005, e que criou a atual Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

Referido procedimento de inexigibilidade de Licitação foi instaurado a partir de comunicação interna emitida pelo então Presidente da FEMA, o Apelado Frederico Guilherme de Moura Muller, o qual solicitou a assessoria jurídica da Fundação parecer sobre a possibilidade de “contratação de serviços técnicos profissionais especializados”.

Em atendimento a solicitação recebida via comunicação interna, o requerido Aristételes Ferreira, que exercia o cargo de Assessor Jurídico, elaborou o parecer de fls. 90/94- datado de 04.01.2002, no qual apresentou razoes fáticas e jurídicas que, segundo concluiu, autorizavam a contratação dos serviços técnicos de “especialização para o assessoramento e consultoria nas áreas de Licitação, convênios e contratos, procedimentos administrativos de multas ambientais, pareceres, petições, etc.”, bem como que a hipótese era de inexigibilidade de licitação, nos termos dos art. 25, inciso II, e art. 13, inciso V, todos da Lei n° 8.666/1993.

A Apelada Eliende Therezinha, também no exercício do cargo de Assessora Jurídica da Fundação, na mesma data (04.01.2002), manifestou concordância com o entendimento exposto no aludido parecer, o que fez pela expressão “de acordo” lançada ao final do documento.

Em seguida, a inexigibilidade de licitação apontada no parecer jurídico foi “reconhecida" em despacho exarado pelo Apelado Paulo César Vieira, Diretor Administrativo e Financeiro da fundação, ato esse logo após ratificado pelo Apelado Frederico Guilherme, aos 07.02.2002.

Abstrai-se ainda dos documentos juntados que o Apelado Paulo César Vieira de Andrade expediu ofícios endereçados a outras sociedades de advogados, convidando-as a apresentarem proposta de preços para os serviços jurídicos mencionados.

Nota-se que, aos 30.01.2002, o Apelado Paulo César Vieira, por meio de comunicação interna endereçada ao Presidente da Fundação [Frederico Guilherme], consignou que após análise das propostas apresentadas, observando as condições de técnica e preço, aquela apresentada pelo Escritório de Advocacia “Lopes & Oliveira Advogados e Associados S/C” foi considerada a mais vantajosa, além de ter demonstrado possuir “excelente estrutura física”.

Posteriormente, a proposta foi homologada e celebrado o Contrato nº 01/2002, - firmado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso/FEMA-MT e o Escritório de Advocacia já mencionado.

Como é de notório conhecimento, a licitação se trata de procedimento obrigatório para a Administração Pública realizar suas contratações (produtos, obras, serviços etc.), nos termos do que dispõe a Constituição Federal, no art. 37, XXI.

Trata-se de regra que comporta, contudo, algumas exceções, elencadas na legislação de regência. À época dos fatos tratava-se da Lei nº 8.666/1993, a qual dispunha que:

Art. 25.
É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição
, em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
[grifei].

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

II - pareceres, perícias e avaliações em geral;

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
[grifei].

No caso dos autos, verifica-se que a contratação, por inexigibilidade de licitação, aconteceu após parecer jurídico elaborado por um dos Apelados [Aristóteles Ferreira] e ratificado por outra [Eliende Therezinha], nos termos da legislação já mencionada.

Assim, ao contrário do que sustenta a parte Apelante, tenho que a contratação realizada não pode, por si só, configurar ato de improbidade administrativa.

Neste sentido há precedentes desta Corte, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA AÇÃO -
CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS -
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAÇÃO
- SINGULARIDADE DO SERVIÇO E NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO EVIDECIADOS – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO.
1 – Em que pese a regra da obrigatoriedade da
licitação
para a
contratação
serviços, pelo ente público, a própria lei prevê as exceções, que inclui a hipótese de
inexigibilidade
.

2 - A presença dos requisitos de notória especialização e confiança, ao lado do relevo do trabalho contratado, permite concluir, a depender do caso, pela
inexigibilidade
da
licitação
para a
contratação
dos serviços de advocacia.

3 - A
contratação
de
advogado
e/ou escritório de advocacia, pelo Município, mediante
inexigibilidade
de
licitação
, por si só, não é considerada ato de improbidade, na medida em que se comprovam a necessidade/utilidade para a Administração e o interesse público, mormente ausente demonstração de prejuízo.

(N.U 1003041-19.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Com o advento da novel legislação de licitações (Lei nº 14.133/2021), o entendimento de que a contratação de advogado é hipótese de inexigibilidade de licitação permaneceu, sendo em verdade expandido, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. AÇÃO PENAL.
PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DIRETA DE

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.

REQUISITO DE SINGULARIDADE DO SERVIÇO SUPRIMIDO PELA LEI N. 14.133/2021. CARÁTER INTELECTUAL DO TRABALHO ADVOCATÍCIO.
PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE EFETIVO PREJUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. A consumação do crime descrito no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, agora disposto no art. 337-E do CP (Lei n. 14.133/2021), exige a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário, bem como efetivo prejuízo aos cofres públicos.

2. O crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 é norma penal em branco, cujo preceito primário depende da complementação e integração das normas que dispõem sobre hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitações, agora previstas na nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021).

3. Dado o princípio da tipicidade estrita, se o objeto a ser contratado estiver entre as hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, não há falar em crime, por atipicidade da conduta.

4.
Conforme disposto no art. 74, III, da Lei n. 14.133/2021 e no art. 3º-A do Estatuto da Advocacia, o requisito da singularidade do serviço advocatício foi suprimido pelo legislador, devendo ser demonstrada a notória especialização do agente contratado e a natureza intelectual do trabalho a ser prestado.

5. A mera existência de corpo jurídico próprio, por si só, não inviabiliza a contratação de advogado externo para a prestação de serviço específico para o ente público.
6. Ausentes o dolo específico e o efetivo prejuízo aos cofres públicos, impõe-se a absolvição do paciente da prática prevista no art. 89 da Lei n. 8.666/1993.
7. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no HC 669347/SP. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Quinta Turma. Data: 13/12/2021).

Assim, em face da natureza singular do serviço técnico contratado, é de se verificar a configuração da desnecessidade de licitação.

Em outras palavras, sendo impossível a aferição de profissionais da área jurídica com base em critérios objetivos, torna-se inviável a realização do processo licitatório, diante da impossibilidade do julgamento objetivo das propostas, o que inviabiliza a licitação, configurando uma das hipóteses de inexigibilidade desta.

Outrossim, em se tratando da contratação de serviços de assessoria jurídica, somado à notória especialização do profissional o administrador, no exercício de sua atividade discricionária, pauta também sua escolha em virtude da confiabilidade que possui em relação ao profissional. Assim, ante o caráter eminentemente subjetivo, impossível a aplicação de critérios objetivos no julgamento das propostas.

O Supremo Tribunal Federal também considera a confiança um elemento impactante para caracterização da inviabilidade. Veja-se:

I. Habeas corpus: prescrição: ocorrência, no caso, tão-somente quanto ao primeiro dos aditamentos à denúncia (L. 8.666/93, art. 92), ocorrido em 28.9.93. II. Alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia no Tribunal de Justiça do Paraná: questão que não cabe ser analisada originariamente no Supremo Tribunal Federal e em relação à qual, de resto, a instrução do pedido é deficiente. III. Habeas corpus: crimes previstos nos artigos 89 e 92 da L. 8.666/93: falta de justa causa para a ação penal, dada a inexigibilidade, no caso, de licitação para a contratação de serviços de advocacia. 1.
A presença dos requisitos de notória especialização e confiança, ao lado do relevo do trabalho a ser contratado, que encontram respaldo da inequívoca prova documental trazida, permite concluir, no caso, pela inexigibilidade da licitação para a contratação dos serviços de advocacia
. 2. Extrema dificuldade, de outro lado, da licitação de serviços de advocacia, dada a incompatibilidade com as limitações éticas e legais que da profissão (L. 8.906/94, art. 34, IV; e Código de Ética e Disciplina da OAB/1995, art. 7º).

(STF - HC: 86198 PR, Relator: SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 17/04/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ 29-06-2007 PP-00058 EMENT VOL-02282-05 PP-01033)

Por fim, outro ponto caracterizador da inviabilidade de licitação diz respeito à segurança quanto à sua boa execução, questão não mensurável, a ratificar a impossibilidade de competição e sepultar qualquer dúvida quanto à legalidade do enquadramento dos serviços advocatícios na hipótese de inexigibilidade.

Ad argumentandum tantum
, apesar da ação originária desta Apelação ser anterior, cabe ressaltar que a situação é tão discutida no mundo jurídico e deflagrava tamanha insegurança jurídica que entrou em vigor, no dia 17/08/2020 a Lei nº 14.039/2020, que altera a lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), inserindo em seu corpo o art. 3º-A, cujo
caput
estabelece que “
os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos termos da lei
.”

O texto do dispositivo denota que a pretensão do legislador foi esclarecer que os serviços de advocacia podem, sim, ser enquadrados como serviços técnicos singulares, passíveis de serem contratados por inexigibilidade de licitação.

No mesmo contexto argumentativo, cabe chamar a atenção para o fato de que a busca pela solução alcançou o legislativo, que, para encerrar de vez a discussão, no dia 1º de abril foi publicada a Lei nº 14.133/2021, novo marco regulatório das contratações públicas, e o art. 74, §3º, é no sentido de que todo e qualquer serviço advocatício, que pode envolver consultoria técnica, parecer, ou patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, pode ser contratado de modo direto, desde que respeitada a hipótese de notório saber do profissional ou sociedade contratada. Ademais, o referido artigo não diz que o órgão ou entidade que possuir corpo próprio de advogados não possa se valer da inexigibilidade.

Assim, ainda que a nova lei seja posterior, não pode passar despercebida, pois, ao que se extrai de uma hermenêutica teleológica é que o Legislador encerrou a discussão que se travava na interpretação das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Segundo voto da lavra do Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário n° 656.558, em 14/06/2017, a Administração Pública pode contratar advogados sem licitação, quando houver real necessidade e nenhum impedimento legal, mesmo se tiver procuradores concursados.

Fato é que a inicial da ação de improbidade administrativa e o recurso de apelação pautou-se nos indícios para a concretização de atos de improbidade administrativa no fato de a contratação ter se dado sem o processo licitatório, e, uma vez fundamentada a inexigibilidade, forçoso é admitir que razão não assiste ao recorrente.

Nem há que se falar em prejuízo ao Erário, haja vista que os serviços foram prestados, logo, a contraprestação com o pagamento foi medida legal.

Com essas considerações e contrariando o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso e em remessa necessária, ratifico a sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022